Tribunal: TJES
Processo: 0000556-37.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000556-37.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALMIR ROGERIO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO.APREENSÃO. DESNECESSIDADE. PENA-BASE MANTIDA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas colhidas nos autos apontam a participação do réu no roubo relatado na denúncia, sendo suficientes para embasar a condenação.

2. O réu foi reconhecido pelas vítimas como sendo o autor do crime. Os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, tal como na hipótese dos autos.

3.
“Para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova.”
(STJ; HC 395.323; Proc. 2017/0079732-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 01/08/2017). No presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que o réu portava arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor às vítimas, por meio da grave ameaça, sendo imperioso o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP.

4. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo a magistrada valorado de forma escorreita os antecedentes.

5.Na segunda fase, devidamente compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Negado o pedido de recorrer em liberdade, considerando que o réu respondeu ao processo preso.

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALMIR ROGÉRIO SANTOS SILVA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I (três vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição e pelo decote da majorante em razão da não apreensão da arma de fogo. Pleiteia ainda a redução da pena-base, a redução da pena em 1/3 pela atenuante da confissão e concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6798016).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALMIR ROGÉRIO SANTOS SILVA
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I (três vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição e pelo decote da majorante em razão da não apreensão da arma de fogo. Pleiteia ainda a redução da pena-base, a redução da pena em 1/3 pela atenuante da confissão e concedido o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6798016).

De acordo com a denúncia,
“no dia 08 de janeiro de 2023, por volta de 13h10min, na Rua Joaquim da Silva Lima, no Bairro Centro, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, utilizando arma de fogo, subtraiu para si bens pertencentes à loja “Galeria 028”, a Flaianne de Fátima Lima Santos e Maiza Severino dos Santos. Narram os autos que na data acima aludida o denunciado adentrou na loja de roupas “Galeria 028”, e, mediante uso de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu os aparelhos de telefones celulares das vítimas acima descritas e o dinheiro do caixa, totalizando a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)”.

A materialidade do crime restou comprovada pelo Boletim Unificado, Auto de Reconhecimento e Relatório Final de Inquérito Policial. A autoria, de igual forma, também restou suficientemente comprovada.

Em Juízo, as vítimas Flaianne de Fátima Lima Santos e Maiza Severino dos Santos reconheceram o réu como o autor dos fatos, relatando ainda que o acusado empregou grave ameaça pelo uso de arma de fogo. No seu interrogatório, o réu exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Em que pese a irresignação da defesa, também entendo correta a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB.

A douta juíza reconheceu a majorante por entender que as provas colhidas são suficientes para comprovar o emprego da arma de fogo, sendo prescindível a sua apreensão.

No caso, verifico que, na esfera policial, as vítimas afirmaram que o réu portava uma arma de fogo, sendo a versão confirmada em Juízo.

Nesse contexto, impende salientar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Nesse contexto, uma vez comprovado, por meio do depoimento das vítimas, a utilização de arma de fogo, a ausência de apreensão e posterior perícia do objeto não é capaz de afastar a incidência da causa de aumento de pena, prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal"
(AgRg no HC n. 789.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORA RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS QUE CONFIRMAM A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso em que os indícios de autoria em desfavor do acusado não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima, mas também na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório. 2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. 3.
A despeito de não ter sido a arma apreendida e, via de consequência, não realizada perícia, é digno de nota ressaltar que o STJ já consolidou a posição que afirma ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para comprovação de seu potencial lesivo quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva. Diante do arcabouço probatório formado pelo depoimento coerente da vítima, que, tanto na esfera policial, como em Juízo, confirmou os fatos descritos na peça acusatória, não há dúvidas sobre o emprego de arma na empreitada criminosa.
4. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048200051703, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022) GRIFEI.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DE MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA E APREENSÃO DESPICIENDAS. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. Vasta prova testemunhal e técnica, de que os réus agiam de forma organizada, consistente na prática de assaltos a mão armada na região metropolitana da Grande Vitória, conforme indicação das interceptações telefônicas realizadas no bojo da medida cautelar em apenso aos autos. Autorias e materialidades devidamente comprovadas em juízo quanto aos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa, adulteração de sinal de veículo automotor e receptação.2. As provas obtidas nos autos da medida cautelar e o testemunho do policial que participou das investigações apontam que a conduta de Breno foi determinante para a consumação do roubo, considerando que o apelante, além de estar, no mínimo, nas imediações de Jardim Camburi quando houve o assalto, após o roubo praticado, passou a conduzir o referido veículo. A comunhão de desígnios para a prática do roubo afasta a tese de participação de menor importância. 3
. É despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do uso de arma de fogo quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Precedentes
.4. Levando-se em conta que o período em que o apelante esteve custodiado cautelarmente não seria suficiente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Inteligência do artigo 387, § 2º do CPP. Precedentes.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024219001765, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022) GRIFEI.

Dessa forma, como no presente caso as circunstâncias e a farta prova documental e testemunhal demonstraram, de forma cabal, que o réu portava arma de fogo no momento da prática do crime, imprimindo temor às vítimas, por meio da grave ameaça, imperioso o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP.

No que tange à dosimetria, verifico que a pena-base do acusado foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo a magistrada valorado de forma escorreita os antecedentes.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e compensada com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º, do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. No julgamento do REsp n. 1.931.145/SP e do REsp n. 1.947.845/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, ocorridos em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção, acolheu a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3. Somente na hipótese de multirreincidência, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante. Sendo disposta somente uma anotação apta a configurar a reincidência, impõe-se a compensação integral com a confissão, ainda que parcial ou qualificada (AgRg no REsp n. 1.998.754/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.094.483/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.) GRIFEI.

Na terceira fase, em razão do emprego da arma de fogo, a pena foi majorada em 2/3, chegando a 06 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Por fim, em razão do crime continuado, a pena foi corretamente majorada em 1/5, sendo fixada definitivamente em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa; não havendo que ser falar em alteração do regime de cumprimento de pena, a teor do disposto no art. 33, §2º, a do CP, conforme fundamentado pelo juízo de piso.

Por fim, deve ser negado o pedido de recorrer em liberdade, pois a autoria e a materialidade restaram evidenciadas, além da pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que “
não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.”
(RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.